Tribunal: TJDFT
Processo: 0740194-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740194-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MOISES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR D E S P A C H O Aguarde-se o vencimento do prazo para a apresentação de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 1o de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator